Tribunal: TJBA
Processo: 8025070-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025070-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CATARINA DA SILVA SANTOS Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 26/2020. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança c/c tutela provisória de urgência antecipada, concedida liminarmente, impetrado por ANA CATARINA DA SILVA SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Superintendente da SUPREV e ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de abono de permanência, sob o argumento de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial previstos na Lei Complementar nº 51/1985. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo ao abono de permanência com base exclusiva nos requisitos da Lei Complementar nº 51/1985, independentemente das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, especialmente quanto à exigência de idade mínima nas regras de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a autoridade que defende o mérito do ato impugnado e o encampa torna-se parte legítima, nos termos da teoria da encampação. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, depende do preenchimento integral dos requisitos para a aposentadoria voluntária, não constituindo direito autônomo. A Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 delega aos Estados-membros a competência para disciplinar o regime previdenciário de seus servidores, inclusive quanto às regras de aposentadoria. A Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020 estabeleceu regras de transição para policiais civis, exigindo idade mínima para aqueles que não haviam preenchido os requisitos de aposentadoria até a sua entrada em vigor. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, devendo o servidor submeter-se às normas vigentes quando implementados todos os requisitos para a concessão do benefício. A impetrante, embora conte com mais de 26 anos de efetivo exercício em atividade policial, não havia completado os requisitos de aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020. Aplica-se à impetrante a regra de transição prevista no art. 5º, § 2º, da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, que exige idade mínima de 52 anos para mulheres, requisito não preenchido à época do requerimento administrativo. O Tema 1.019 da repercussão geral do STF assegura integralidade e paridade aos policiais que preencham os requisitos da LC nº 51/1985, mas não afasta a exigência de idade mínima fixada por reformas constitucionais supervenientes. A decisão cautelar na ADI 7727 não beneficia a impetrante, pois a legislação estadual já contempla diferenciação etária de gênero compatível com os parâmetros constitucionais. O indeferimento administrativo do abono de permanência observa o princípio da legalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O abono de permanência somente é devido ao servidor que preenche integralmente os requisitos legais para a aposentadoria voluntária. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário quando os requisitos para aposentadoria não estavam completos antes da alteração constitucional. É legítima a exigência de idade mínima prevista em regra de transição estadual para a concessão de aposentadoria especial e, por consequência, do abono de permanência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar nº 51/1985; Emenda Constitucional Federal nº 103/2019; Emenda Constitucional do Estado da Bahia nº 26/2020, art. 5º, caput e § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.019 da Repercussão Geral; STF, ADI 7727 (decisão cautelar); TJ-BA, MS nº 8037228-52.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, publ. 24.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8025070-91.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ANA CATARINA DA SILVA SANTOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV e DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I